Tribunal: STF
Processo: Rcl 54118
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 e RE 760.931 AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 



    1. Ausente identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas de controle invocados, não cabe o manejo da ação reclamatória. 



    2. Tendo a autoridade reclamada negado seguimento a recurso de revista por falta de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade, não houve apreciação da matéria objeto dos paradigmas indicados.



    3. Agravo interno desprovido.